Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-11.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012823-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (EMBARGANTE), VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 274.600.101-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais restou demonstrado os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Ricardo Mastrangelli
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi desprovido para o fim de manter a decisão que determinou a suspensão da execução na ação de embargos à execução, promovida por
Valdon Ribeiro Figueiredo
.

O embargante aponta existência de vício de omissão, porque deixou de apreciar a matéria acerca do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, bem como sobre a impossibilidade de manejo de pedido de tutela de urgência como forma travestida de aditamento a causa de pedir apresentada na inicial dos embargos à execução.

Pede o acolhimento do recurso, para o fim de sanar os vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que deve ser rejeitado os embargos e fixado honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou a suspensão da execução na ação de embargos à execução.

Razão, contudo, não lhe assiste, haja vista que
não há omissão no acórdão e a real intenção do embargante é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

No caso, o agravo de instrumento interposto tinha por objetivo a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizado pelo ora embargado, nos exatos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, consignado no acórdão que houve o preenchimento desses requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, o perigo na demora e a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, não se verifica a omissão sustentada pela parte, sendo desnecessária a manifestação acerca de todos os dispositivos legais suscitados quando devidamente fundamentada a decisão.

Note-se que quanto à probabilidade do direito do agravado restou consignado que “
o negócio jurídico realizado entre as partes não produziu os efeitos pretendidos ante sua sustação perante a Junta Comercial. Logo, mostra-se prudente aguardar a apuração pela JUCEMAT do incidente de falsidade documental
.”

Da mesma forma, constou do acórdão que o “
agravado satisfez a garantia da execução, conforme a lavratura, no feito executivo, do termo de penhora dos imóveis ofertados em caução e matriculados no 1º Registro de Imóveis de Alta Floresta sob os nºs 13.924 e 13.921, além de ter logrado êxito em evidenciar o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que com a sustação dos efeitos dos atos da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda., ele terá dificuldade para praticar atos inerentes a administração da empresa, tendo sido impedido de arquivar a sua 13ª alteração contratual, ante as observações constantes na Certidão Simplificada da empresa, conforme constante do Id. 27750907 dos autos de origem
.”

Não existiu, então, omissão alguma no julgado, mas apenas equívoco de interpretação do julgado pelo embargante.

Ora, se o embargante não se conforma com a decisão prolatada e pretende resultado diverso, deve interpor o recurso apropriado, hábil a viabilizar uma possível reforma do acórdão, e não alegar omissão como fez.

O acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas do embargante. Logo, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDO NO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO SUFICIENTE – BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO
AOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Razão não assiste à Embargante quanto ao vício apontado, uma vez que o voto condutor foi específico ao demonstrar a adequação do imóvel dado em garantia para que, somado aos demais requisitos da tutela liminar dos embargos à execução, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos.” (N.U 1009526-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 11 DO CPC/2015 E ART. 93,IX DA CF – NULIDADE – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A fundamentação das decisões judiciais consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, cuja inobservância leva à sua nulidade (art. 93,IX da CF e art. 11 do CPC/2015). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não há no acórdão omissão,

obscuridade,

contradição

ou

erro material (art. 1.022 do CPC/2015).” (N.U 1007681-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com relação ao pedido do embargado, em contrarrazões, razão não lhe assiste, porquanto não cabe a fixação de honorários advocatícios em mero incidente processual, como é o caso dos autos.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020